Tribunal: TJPA
Processo: 0011256-57.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011256-57.2017.8.14.0040

APELANTE: PHILIPE RODRIGUES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

S
ala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Philipe Rodrigues Lima,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. páginas 9-12, do ID 16661557)

Inconformada, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma a reduzir a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal
(cf. ID 16661614)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 16661616).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 18448796).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Pretório Excelso já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 07/05/2024